Tribunal: TCU
Processo: 017.853/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6385/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.853/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Denize Schifini (XXX.993.519-XX); Cristiane Gomes Lopes da Silva (XXX.748.464-XX); Isabel Cristina Schifini (XXX.932.340-XX); Lorena Menezes Costa e Silva (XXX.469.144-XX); Maria Ivan Wanderley de Sousa (XXX.604.354-XX); Marta de Aguiar e Souza (XXX.378.814-XX); Patricia Simone Schifini (XXX.720.460-XX); Pedro Henrique Ribeiro Barrella (XXX.147.634-XX); Vilma Noe Alencar (XXX.527.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.